Tribunal: STF
Processo: ARE 1551486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ADICIONAL. RISCO DE ACIDENTE DE TRABALHO. GIIL-RAT. FAP. CRITÉRIO DE CÁLCULO. RECLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE RISCO. DECRETO Nº 6.957/2009. RESERVA ABSOLUTA E RESERVA RELATIVA DE LEI. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PARÂMETROS ESTATÍSTICOS, EMPÍRICOS E DE EXPERIÊNCIA. MOTIVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. CRITÉRIOS TÉCNICOS INFIRMADOS. TRABALHADORES AVULSOS. ESTIVADORES. INCLUSÃO NO CÁLCULO. PREVISÃO LEGAL



    - Com amparo no art. 194, V, e no art. 195, §9º, ambos da Constituição Federal, bem como no art. 22, II, da Lei 8.212/1991, e no art. 10 da Lei 10.666/2003, explicitados em várias regras regulamentares, a contribuição previdenciária patronal terá adicional (1%, 2% ou 3%) calculado segundo o GILL-RAT (estipulado segundo padrões técnicos nacionais calculados por segmentos econômicos identificados no CNIS, cabendo à empresa o autoenquadramento para cada um de seus estabelecimentos), sendo que esse adicional poderá ser reduzido ou aumentado segundo o FAP (multiplicador de 0,5000 a 2,0000), individualizado para cada estabelecimento por subclasse econômica. O FAP varia anualmente (segundo o histórico dos últimos dois anos) e afere o desempenho da empresa, dentro da respectiva atividade econômica, com o objetivo estimular medidas para a redução de acidentes ou doenças ocupacionais (variando entre bonificação com a redução de 50% da alíquota, ou aumento em até 100% no pior dos cenários).



    - Os elementos essenciais para apuração do GILL-RAT e do FAP estão corretamente estabelecidos em legislação ordinária (respeitando a reserva absoluta de lei), sendo apenas explicitados por atos normativos infralegais dentro dos parâmetros constitucionais e legais (conforme a reserva relativa de lei). Ao indicar o enquadramento de pessoas jurídicas no GILL-RAT (risco leve, médio ou grave) e ao definir os parâmetros para cálculo do FAP, os atos infralegais apenas detalham os comandos estruturais do art. 22, II, da Lei 8.212/1991 e do art. 10 da Lei 10.666/2003, sem violar ou usurpar a discricionariedade do legislador ordinário. Não há transferência, para os regulamentos, da capacidade discricionária para a definição do núcleo da obrigação fiscal, pois o “grau de risco” corresponde a conceito jurídico indeterminado que será explicitado por dados estatísticos, empíricos ou de experiências, em face do qual o titular da função regulamentar possui entendimento estritamente vinculado ao sentido legal.



    - É necessário colocar, de um lado, os padrões e os parâmetros normativos do GILL-RAT (risco de segmentos econômicos baseados na realidade nacional, refletidos no CNAE) e do FAP (individualizados por estabelecimento com CNPJ), e, de outro lado, os atos administrativos de efeito concreto correspondentes à aplicação desses preceitos a cada um dos contribuintes. Essa separação permite compreender quais as provas necessárias para justificar a argumentação das partes. Os padrões e parâmetros normativos têm sido considerados compatíveis com primados e garantias do contribuinte (segurança jurídica, irretroatividade, a anterioridade, a transparência e a publicidade dos atos da administração pública, p. ex., no e.STF, Tema 554 e ADI nº 4.397), e dificilmente são vencidos por laudos unilaterais ou periciais baseados apenas em uma única empresa. Já a aplicação concreta gera controvérsias, tanto que empresas podem contestar (na via administrativa) o cálculo dessa contribuição adicional (em respeito à ampla defesa e ao contraditório).



    - Não há vício de motivação ou qualquer ilegalidade nas reclassificações do GIIL-RAT feitas pelo Decreto nº 6.957/2009, pois esse ato normativo revela a contínua revisão de dados estatísticos, empíricos ou de experiências que amparam o cálculo do adicional de contribuição previdenciária baseada em risco acidentário, amparada na equidade, na isonomia e na solidariedade no custeio dos benefícios.



    - No caso dos autos, a empresa ataca o GILL-RAT do segmento no qual está inserida, e não apresenta elementos suficientes para afastar a aplicação da alíquota de 3%, definida no Decreto nº 6.957/2009 segundo padrões técnicos nacionais aplicáveis a operações em terminais de portos brasileiros.



    - O laudo pericial se ateve mais à análise das formalidades relativas à segurança no local de trabalho do que à efetiva verificação das atividades desenvolvidas, especialmente a de descarga, organização e acondicionamento das mercadorias no armazém, a qual não foi retratada em nenhuma das fotos juntadas pela expert. Ademais, como salientado pelo Juízo a quo, não se deve transpor a metodologia relativa à segurança do trabalho para modificar o regulamento aplicável no custeio de obrigações previdenciárias.



    - Sem fundamento também a pretensão de o contribuinte alegar que o manuseio das cargas transportadas pelos navios é realizado pelos estivadores, disponibilizados à Apelante pelo Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO) que atua junto ao Porto de Santos/SP, o que caracteriza mão-de-obra avulsa, que compõem a folha de salários do OGMO, e não da apelante. O GIIL-RAT é determinado pelo pelo CNAE do estabelecimento (com CNPJ próprio), e não pelo regime de trabalho ou de contratação de cada trabalhador, o trabalhador avulso é expressamente mencionado no art. 22, II, da Lei nº 8.212/1991. Há, até mesmo, possibilidade de responsabilização legal na contratação de terceiros mediante ação regressiva (art. 120 da Lei nº 8.213/1991).



    - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5.º; 7.º, XXVII; 37; 201 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente